Tribunal: TJES
Processo: 5009671-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009671-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TEYLOR BARBOSA LEAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009671-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TEYLOR BARBOSA LEAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009671-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TEYLOR BARBOSA LEAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
TEYLOR BARBOSA LEAL
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003510-63.2022.8.08.0030.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em abordagem inicial, o pleito defensivo aduz que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que diz respeito à fundamentação do decreto prisional.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, constatei que o juízo primário observou os maus antecedentes de TEYLOR na oportunidade do decreto prisional.

Segundo extrai-se do E-Jud, o paciente ostenta o seguinte histórico criminal:
0
1 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cariacica/ES (0018373-83.2019.8.08.0012) onde se apurou a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual gerou processo de execução de medidas socioeducativas de n.º 0009199-79.2021.8.08.0012, suspenso em segredo de justiça; - 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara Da Infância E Juventude da Comarca de Cariacica/ES (autos do processo de n.º 00118592-25.2020.8.08.0012) onde se apurou a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cariacica/ES (autos do processo de n.º 0014437-50.2019.8.08.0012) onde se apurou a prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 18/02/2021, tendo transitado em julgado em 29/10/2019
.

Nessa esteira, verifico que a prisão preventiva do paciente está perfeitamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

[...]

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Ademais, cumpre ressaltar que o paciente e os corréus foram flagrados pelas autoridades policiais organizando, supostamente para a venda, 101 (cento e uma) pedras de CRACK e 01 (uma) bucha de MACONHA, quantidade e variedade relevantes para indicar o perigo da liberdade de TEYLOR à ordem pública, ante sua gravidade.

Desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo, quando demonstrada gravidade concreta da conduta e a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ante o exposto, entendo que a prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, principalmente para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mais adiante, no que tange à alegação de excesso de prazo, novamente entendo que não assiste razão ao pleito.

Conforme sabemos, eventual excesso de prazo deverá ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no RHC n. 178.089/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Nessa linha, em consulta ao caderno processual, verifico que o juízo primário tem impulsionado o feito regularmente, principalmente, tendo em vista as sequentes nomeações de defensores dativos em 24/01/2023, em 31/05/2023 e em 06/09/2023, o que postergou os prazos processuais para apresentação de resposta à acusação e, consequentemente, o início da instrução criminal.

Ante o exposto, entendo que não há o que se falar em excesso de prazo, uma vez que o juízo originário tem sido extremamente diligente no bojo da ação originária.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.